Tribunal: TJDFT
Processo: 0719030-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. INTIMAÇÃO. DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. PROCESSAMENTO EM APENSO.
1. No processo de inventário, quando houver requerimento de remoção do inventariante, este deve ser intimado para defesa e produção de provas, devendo-se processar o incidente em apenso aos autos principais, em atenção aos artigos 10 e 623, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Deu-se provimento ao recurso.